Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701075-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA CRUZ SOUSA, WALMIR MOREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença, Feito no 0054180-74.2012.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por MARIA DA GLORIA CRUZ SOUSA E OUTRO. É o breve relatório. Decido. Constato, de início, que a colenda Terceira Turma Cível encontra-se preventa para conhecer e julgar este recurso. Com efeito, observa-se que no bojo do Feito originário (0054180-74.2012.8.07.0001) foi interposto anteriormente o Agravo de Instrumento n.o 0706809-95.2020.8.07.0000, o qual foi distribuído para a Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU. Cuida-se, pois, de evidente hipótese de prevenção do Órgão e do Desembargador Relator do recurso acima elencado, nos termos estabelecidos no art. 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. ..............................................Omissis.................................................. § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dessa forma, com fulcro no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído para a Terceira Turma Cível, cabendo a relatoria à eminente Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição do presente Agravo de Instrumento para a Terceira Turma Cível, com prevenção, a princípio, da eminente Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, o que deverá observar as providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 03 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador